Tribunal: TJBA
Processo: 8020462-26.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020462-26.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: C G COMERCIO E REPRESENTACOES GRAFICAS LTDA

Advogado(s): LUCIANA MARIA MINERVINO LERNER

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros

Advogado(s):SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO
SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0
02/2020. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO ACERVO

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
DA EMPRESA LICITANTE.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 101, § 2º, DA LEI Nº 9.433/05, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE ATRAVÉS DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM SEU NOME OU DE PROFISSIONAL COMPONENTE DO SEU QUADRO PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO D
A
CAPACIDADE TÉCNICA
DA IMPETRANTE
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO. FORMALIDADE EXCESSIVA
DO EDITAL
. FLEXIBILIZAÇÃO. CASSAÇÃO DO ATO QUE INABILITOU A LICITANTE.
AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8020462-26.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
SEVEN VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME
, e como Impetrado, o
DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrante do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
S o s Agravo s Interno s interpost
os pela Litisconsorte passiva e pel
o
Estado da Bahia,

REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada para cassar o ato administrativo que
inabilitou
a
I
mpetrante do Pregão
Eletrônico
nº 002/2020,
determinando
que a Impetrante seja habilitada no certame mediante a comprovação da sua capacidade técnica por meio da apresentação do acervo do responsável técnico da empresa e, ainda, por ter sido a empresa a apresentar o menor preço, seja declarada como a vencedora do certame, tendo o serviço licitado adjudicado para si
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
24
de
novembro
de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02B